Tribunal: TJDFT
Processo: 0715288-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Contrato de compra e venda de veículos. Preliminares de incompetência territorial, violação ao princípio da dialeticidade e impugnação à gratuidade de justiça. Nulidade contratual. Exaurimento do contrato. Novação. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente ação monitória para condenar o requerido ao pagamento de R$ 50.000,00, decorrente de contrato de promessa de compra e venda de veículos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade no contrato de compra e venda de veículos firmado entre as partes; (ii) estabelecer se houve exaurimento do contrato; e (iii) verificar se ocorreu novação subjetiva com substituição do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, por estar presente a correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da sentença.
4. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, diante da ausência de prova suficiente para afastar a demonstração de hipossuficiência do apelante.
5. Afastada a preliminar de incompetência territorial, por ser abusiva a cláusula de eleição de foro que não guarda pertinência com o domicílio das partes nem com o local da obrigação.
6. No caso, inexiste nulidade a ser declarada no contrato, pois há cláusula expressa de que os veículos foram entregues na data da assinatura, não havendo vício formal ou material que comprometa a validade do negócio jurídico.
7. Inocorrência de exaurimento do contrato, pois não houve comprovação da compensação dos cheques entregues como pagamento, não se desincumbindo o devedor do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
8. Não caracterizada a novação subjetiva, por ausência de ânimo inequívoco de novar, sendo insuficiente a mera substituição de cheques por notas promissórias emitidas por terceiro, permanece a obrigação contratual original válida e exigível em face do apelante.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminares de violação da dialeticidade, de impugnação à gratuidade de justiça e de incompetência territorial rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §1o; 98; 99, §§2o e 3o; 373, II; 785; 1.010, III; 85, §11; CC, arts. 104, 166, 167, 360, 361, 476; CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. Lei 1.060/50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1843044, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 04.04.2024. TJDFT, Acórdão no 1819140, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 21.02.2024.